Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cujo pedido de revogação foi indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva se mostra indispensável (art. 312 do CPP) ou se pode ser substituída por cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso, das condições pessoais do paciente e da existência de medidas protetivas já deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta que demonstre a presença dos pressupostos legais (prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis — art. 312 do CPP), não bastando fundamentos genéricos ou mera gravidade abstrata do fato.

4. Como, no caso, o paciente reúne condições pessoais favoráveis que militam contra a necessidade da custódia cautelar e as medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima e o risco não demonstrado de reiteração delitiva ou de prejuízo à instrução criminal tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva, a liminar deve ser concedida.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão atende à finalidade da garantia da ordem pública e da instrução criminal, preservando a integridade da ofendida e a efetividade do processo, com a advertência de que eventual descumprimento autorizará nova decretação da custódia.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXVIII; CF/1988, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julg. 27/04/2023, pub. DJE 03/05/2023).